Tribunal: TJDFT
Processo: 0719809-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719809-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Marcos Antônio da Silva Costa Agravado: Gabriel Harrison Intermediação de Negócios Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Antônio da Silva Costa contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0741973-84.2021.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 61636062. Feitas essas considerações, ao recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado e, assim, seja promovida a intimação do recorrido. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 22 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator